Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724445-72.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA TRINTA VASCONCELOS APELADO: MARIA MADALENA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUANA TRINTA VASCONCELOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73513910, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo, sem análise do mérito, os embargos à execução opostos pela apelante em desfavor de MARIA MADALENA DE ARAÚJO. Em suas razões recursais (ID 73513911), a apelante sustenta que o indeferimento da inicial importa em restrição do direito de ação e de acesso à justiça. Defende que o título executivo extrajudicial não apresenta clareza e precisão quanto ao valor da obrigação, sendo ilíquido. Argumenta que a exequente incorreu em excesso de execução. Invoca a necessidade de realização de perícia contábil. Advoga a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que veda a inserção de cláusulas contratuais abusivas. Obtempera que a cobrança irregular enseja a devolução em dobro, independentemente da demonstração de má-fé. Assevera fazer jus à gratuidade de justiça. Ao final, postula o recebimento do apelo no duplo efeito e requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos formulados. Não houve o recolhimento do preparo, ante o pleito de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, consoante a decisão de ID 73651743, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. A apelante se manifestou no ID 74027848, reiterando seu direito ao benefício da justiça gratuita, sem apresentar quaisquer documentos. O pedido de gratuidade foi indeferido por meio da r. decisão de ID 74124983, que determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. A recorrente peticionou no ID 74242676, apenas ratificando fazer jus à gratuidade. Por meio do despacho de ID 74251492, determinou-se o aguardo do término do prazo para o recolhimento do preparo. A apelante se manifestou no ID 74641178, reafirmando seu direito à gratuidade, sem promover o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 73513911 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim, não obstante a gratuidade de justiça tenha sido indeferida, sem a interposição de nenhum recurso, bem como em que pese tenha sido devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o respectivo prazo, consoante se verifica da certidão de ID 74674600, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor da apelante na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025 às 18:30:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora